Tribunal: STF
Processo: RE 1278551
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ICMS. LEI ESTADUAL. CONSTITUCIONALIDADE. EC 42/2003, ART. 4º. CONVALIDAÇÃO DE LEIS ESTADUAIS, ANTERIORES E POSTERIORES, QUE ESTABELECERAM O ADICIONAL DE ICMS PREVISTO NO ART. 82, §1º, DO ADCT, ATÉ A EVENTUAL SUPERVENIÊNCIA DE LEI FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de Bom Jardim/MA em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES. ICMS. FUMACOP. INCIDENTE JULGADO PELO PLENO. REPRODUÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PRIMEIRA APELAÇÃO DESPROVIDA E SEGUNDA PROVIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1 - A matéria é de conhecimento do Pleno do TJ/MA, quando do julgamento do incidente de inconstitucionalidade n° 19312/2017, de sorte que todas as questões ora suscitadas já foram esgotadas quando daquele julgamento, merecendo sua reprodução.



    2. A Emenda Constitucional n° 42/2003 deu nova redação ao art. 83 do ADCT, não mais exigindo lei federal dispondo sobre produtos e serviços supérfluos que pdoerão ser sobretaxados a título de ICMS para financiamento do fundo de combate à pobreza, ao excluir o §1°. 



    3 - Agravo interno desprovido”. 



    Em breve síntese, alega o requerente que, ao contrário do que assentou o acórdão de origem, o art. 6º da Lei Estadual 8.205/2004 seria inconstitucional, por violação aos artigos 82, §1º do ADCT e artigos 5º, XXXV e 158, IV, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, sustenta, enquanto tese principal, que haveria “ofensa ao art. 82, §1°., .ADCT e ao art. 158, "IV", CF/88: assim como a própria instituição do «ICMS Exclusivo» previsto no primeiro dispositivo, a exceção cogitada à divisão compulsória prescrita pelo art. 158, IV, CF/88 só poderia ser validamente oposta aos MUNICÍPIOS após a edição da (ainda inexistente) lei complementar prevista na redação atual do próprio art. 82, §10., ADCT, tipificando autêntica «.superinterpretação» a solução que dispensa aquela pré-condição, máxime à vista do histórico legislativo da EC 42/2003, que revela ter sido resolutamente abandonada a idéia inicial que pretendida liberar tout couit a criação daquela fonte de receita exclusiva dos ESTADOS.



    Subsidiariamente, defende que “ao superestimar um fator neutro para o conteúdo normativo do art. 158, IV, CF/88, para cujos fins não interessa a (in)constitucionalidade da própria fonte da receita a título de ICMS, bastando que tenha havido a sua efetiva arrecadação, acabou-se subtrair a priori do controle jurisdicional a possível lesão sofrida pelo MUNICÍPIO RECORRENTE, aviltado o próprio «núcleo essencial» da garantia da proteção judiciária, déficit também exposto pela iluminação do autêntico non licjuet logrado através da indevida "fuga" ao enfrentamento da prejudicial de inconstitucionalidade suscitada na espécie.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Em que pese a argumentação articulada pelo recorrente, o presente recurso não merece provimento. 



    Isto porque o acórdão recorrido se encontra em plena consonância com a jurisprudência firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal acerca da validação, pelo art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003, dos adicionais criados pelos Estados para destinação aos Fundos de Combate à Pobreza. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25 E 155, § 2º, III E XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA. VALIDADE. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza. Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.258.477 AgR, Primeira Turma. Rel. Rosa Weber, DJe 08/08/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. LEI 4.056/2002 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes. 



    II – Agravo regimental improvido” (RE 508.993 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13/06/2014). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundo estadual de combate à pobreza. EC nº 42/03. Convalidação. Precedentes. 



    1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidaram entendimento no sentido de que o art. 4º da EC nº 42/03 convalidou os adicionais referentes aos fundos de combate à pobreza instituídos pelos Estados e Distrito Federal, mesmo quando em desacordo com o disciplinado na EC nº 31/2000. 



    2. Agravo regimental não provido” (RE 457.661-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15/03/2018).



    Referido entendimento foi mais recentemente ratificado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE 592.152 (Tema 1.305 da sistemática da repercussão geral). In verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONÔMICA E JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONVALIDAÇÃO DE LEIS POSTERIORES ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    I – Relevância social, jurídica e econômica da questão constitucional reconhecida, revelando a existência de repercussão geral no tema em análise. 



    II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o art. 4º da EC 42/2003 convalidou expressamente os adicionais de ICMS criados pelos Estados na ausência de lei federal. 



    III. Recurso Extraordinário provido para validar o adicional instituído pelo Estado de Sergipe para financiar o Fundo de Combate à Pobreza. 



    IV – Fixação da seguinte tese de Repercussão Geral: “O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza” (RE 572.762 RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 03/07/2024). 



    É fato que a lei maranhense impugnada na origem é posterior à promulgação da Emenda Constitucional 42/2003, de sorte que, pela literalidade do dispositivo, o art. 4º da emenda não teria sobre elas efeitos convalidadores. 



    Ocorre, todavia, que este Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela extensão dos efeitos do referido art. 4º a leis posteriores à entrada em vigor da EC 42/2003, reconhecendo, destarte, a constitucionalidade de leis estaduais que prevejam os adicionais de ICMS de que trata o art. 82, §1º, do ADCT até que sobrevenha lei complementar federal que discipline a matéria. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. VALIDADE DOS ADICIONAIS AINDA QUE INSTITUÍDOS APÓS ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 33/2001 E 42/2003, DESDE QUE NÃO CONFLITANTES COM ESTAS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO.



      I – Ausência de prequestionamento dos arts. 158, IV; e 102, I, a, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – O art. 4° da Emenda Constitucional n. 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. 



    III – Validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídos após às Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, desde que não conflitantes com estas. 



    IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. V – Agravo ao qual se nega provimento” (1.454.508 AgR, Primeira Turma. Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 01/04/2024, grifei).



    No mesmo sentido: ARE 1.407.595 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 09/02/2023; ARE 1.290.896 ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20/09/2021.



    Resta demonstrada, destarte, a plena consonância do acórdão impugnada com a jurisprudência do Plenário desta Corte, a impor o desprovimento do acórdão. 



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente